Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SILVANI ALVES WAGNER (agravante/autor), contra sentença proferida (ID 56306653) nos autos da ação procedimento comum cível, no 0731994-30.2023.8.07.0001, proposta em face de BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) Passo a fundamentar e decidir. A parte ré, embora regularmente citada, não apresentou resposta no prazo legal, razão pela qual reconheço sua revelia, na forma do art. 344 do CPC. Dessa forma, procedo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC. Constato a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, do interesse processual e da legitimidade das partes, razão pela qual avanço à matéria de fundo. A controvérsia posta nos autos cinge-se em verificar se a ré deve ser compelida a suspender os descontos decorrentes de parcelas de empréstimos na conta bancária da autora, com base na Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil. Inicialmente, esclareço que, embora a parte ré tenha sido revel, os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, acarretando apenas a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não induzindo, portanto, necessariamente, à procedência do pedido. O caso dos autos envolve a Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário”. Confira-se, na íntegra, o disposto no Capítulo IV, que trata, especificamente, sobre o “cancelamento da autorização de débitos”: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Em que pese haver divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada à Resolução no 4.790/2020, entendo que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida, em decorrência do disposto no parágrafo único, do art. 9o. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento. Nesse mesmo sentido, aliás, decidiu o TJDFT, no julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte autora, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Veja-se: “PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. CANCELAMENTO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da tutela de urgência. 3. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização. Não comprovado o cancelamento do débito, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 4. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 5. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 6. A existência de cédulas de crédito bancário firmadas pelo agravante, onde autoriza o desconto em conta corrente afasta, em princípio, a probabilidade do direito, a demandar a incursão na análise meritória da demanda principal. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1753372, 07234531120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (destaquei) Entendo, pois, que os membros do Poder Judiciário não podem se imiscuir, de maneira não justificada, em relações particulares legitimamente estabelecidas. E, que, ademais disso, revela-se absolutamente contraditório o comportamento de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, auferindo benefícios em razão disso e, depois de algum tempo, solicitar o cancelamento desta autorização (venire contra factum proprium). No caso em análise, a autora relatou ter contratado empréstimos junto ao réu, com autorização para desconto da parcela diretamente em conta corrente. E, posteriormente, solicitou o cancelamento dos descontos, com base na Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, o que não teria sido atendido pela instituição financeira. Analisando o instrumento de ID. 157604454, verifico que houve previsão expressa de possibilidade de débito das parcelas em conta, conforme a cláusula décima terceira, parágrafo primeiro, não havendo que se cogitar a possibilidade de cancelamento de sua autorização de modo unilateral. Em relação ao instrumento de ID. 157604456, não foi juntado pela autora na íntegra, mas apenas a primeira página, e ainda de forma incompleta, mesmo sendo oportunizada a emenda à inicial. Diante da ausência do documento, tornou-se inviável averiguar a existência de cláusula que possibilite o pagamento de outro modo assim como eventuais compensações. Dessarte, ainda que a parte ré tenha sido revel, cabia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), o que deixou de cumprir. Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com suporte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido contido na inicial. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários, diante da revelia da parte ré. (...) Em suas razões recursais (ID 56306655), o apelante/autor afirma, em síntese, que, ao contrário do sentenciado, o apelado não atendeu à solicitação administrativa voluntariamente, tanto que o protocolo administrativo se deu em fevereiro de 2023 e a inibição do débito só fora efetivada após a liminar concedida, restando o interesse de agir no feito por parte do apelante. Alega que, por outro lado, ainda que exista uma resistência por parte da Instituição Financeira em suspender os débitos de contratos de empréstimos destinados a conta corrente (conta depósito – conta salário) a Jurisprudência do TJDFT e STJ determinam que os bancos obedeçam ao teor da resolução no 4.790/20, do Banco Central. Defende que, assim, em conformidade com a resolução do Banco Central e jurisprudências colacionadas é direito do consumidor desautorizar o desconto em conta corrente, devendo ser confirmada a liminar em sentença, bem como a restituição dos valores descontados após o requerimento administrativo 14/02/2023, ou seja, parcelas de março até a manutenção da referida sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos débitos de contrato de empréstimos na conta corrente a saber: Contrato 2020511546 - NOVAÇÃO - Parcela: R$ 1.992,64 (um mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos); Contrato 20201271243 – BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 165,20 (cento e sessenta e cinco reais e vinte centavos); Contrato 20200990408 – BRB SERV CONSIG - Parcela: R$ 2.146,99 (dois mil cento e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos). No mérito, requer o provimento do presente recurso para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 56306657). Contrarrazões (ID 56306709). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos débitos de contrato de empréstimos na conta corrente do apelante/autor. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do apelante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da sentença combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Publique-se.